Tribunal: TJMT
Processo: 1021697-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1021697-82.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JOSENILDO ALMEIDA FERREIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Josenildo Almeida Ferreira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE.
Assevera que, “passados mais de 2 anos da publicação dos aprovados e 12 meses da nomeação de 10 candidatos aprovados, o Impetrante se deparou com uma situação, qual seja, a notícia de que a impetrada formalizou, em 05/08/2020, a Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços no 008/2018/PGE/MT, por mais 12 (doze) meses”. E acrescenta que “está evidente a preterição dos candidatos aprovados, uma vez que os 30 (trinta) funcionários da empresa contratada através do contrato exercem as mesmas funções que as descritas no concurso.”.
Afiança que, consoante Lotacionograma da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, referente ao terceiro semestre do corrente ano de 2020, para o cargo de Técnico, existem trinta (30) vagas, pelo que “a sua classificação lhe garante a inclusão dentre dos cargos disponíveis”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Notificado previamente (Id. 52470452), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 53370517).
É o relatório.
Josenildo Almeida Ferreira participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE.
O fundamento do pedido está lastreado na circunstância de que, de acordo Lotacionograma da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, referente ao terceiro semestre do corrente ano de 2020, para o cargo de Técnico existem trinta (30) vagas; aliado ao fato de que “a impetrada formalizou, em 05/08/2020, a Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços no 008/2018/PGE/MT, por mais 12 (doze) meses”.
Em relação aos cargos de Técnico – PGE que estão vagos, é de se anotar que, “a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).
No tocante ao alegado direito à nomeação que decorreria da existência de profissionais contratados temporariamente, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que, não é possível assegurar as contratações ocorreram em descompasso com as hipóteses previstas em lei.
É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como ocorrência de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016), aquele titulariza o direito à nomeação.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator